Tribunal: TCU
Processo: 026.027/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 97/2008, celebrado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Prefeitura Municipal de Fagundes - PB. Análise da resposta à citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 97/2008 - Siafi 634485, celebrado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Prefeitura Municipal de Fagundes/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 19; e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gilberto Muniz Dantas e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 31/10/2008 342.853,16 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Fagundes/PB, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, integrante do Ministério da Cidadania, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.